Tribunal: TJES
Processo: 5009104-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009104-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MESSIAS ALVES LOUZADA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009104-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS ALVES LOUZADA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MESSIAS ALVES LOUZADA JÚNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0014148-38.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 04/10/2021, sendo que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/9/2022 não fora realizada, em razão da ausência da Representante do Ministério Público no referido ato. Nesse sentido, assevera que, no dia 08 de setembro próximo passado, fora decretado ponto facultativo apenas para os membros do Ministério Público, havendo expediente normal no Fórum da Comarca da Serra, tendo sido suspensos, tão somente, os prazos processuais; as audiências, não. Aduz, ainda, que a Defesa compareceu ao ato, pois inexiste registro de cancelamento da AIJ designada no sítio eletrônico do TJES. Outrossim, sustenta que o paciente tem 02 (dois) filhos menores, que são dependentes de seus cuidados.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela. Subsidiariamente, postula a fixação de medidas cautelares indicadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sobreveio decisão acostada no ID. 3377925, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3564555.

Em parecer carreado no ID. 3586221, a D. Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opina pela denegação da ordem, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009104-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS ALVES LOUZADA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MESSIAS ALVES LOUZADA JÚNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0014148-38.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Aflora da denúncia (ID nº 3350191, pp. 01/02) que, no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 08h21min, na Rua Vila Valeiro, n° 278, Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de comércio ilícito, 07 (sete) comprimidos de
ecstasy
, 05 (cinco) pinos de cocaína e 01 (um) frasco de "loló". Além disso, fora apreendido, em poder do denunciado, 03 (três) cápsulas de munição calibre 9mm e 01 (uma) cápsula de munição calibre 380. Consta, ainda, que policiais militares se dirigiram ao endereço de residência do denunciado visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Serra, oportunidade em que encontraram o mencionado material ilícito em poder do denunciado. Colhe-se, também, que os policiais militares realizaram um cerco na casa do denunciado, momento em que este, percebendo a presença policial, pulou pela janela da residência e saltou diversos muros para evitar a captura, sendo visualizado pelos agentes policiais que, durante a fuga, o mesmo havia dispensado uma sacola. Durante o acompanhamento, o denunciado acabou detido pela guarnição policial e, procedida a revista pessoal, fora localizada, também, a sacola dispensada por ele, contendo as substâncias entorpecentes. Realizadas buscas na casa do denunciado, os policiais militares apreenderam as cápsulas de munição, além de 01 (um)
tablet
e 01 (um) aparelho celular.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante se infere de consulta, junto ao Sistema EJUD, da decisão que manteve a prisão preventiva, proferida em 30/11/2021:

“
Nesse particular, registro que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o(s) acusado(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do periculum in libertatis”.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, no tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento
, que não ocorreu no dia 08/9/2022 ante a ausência da Representante do Ministério Público, em razão de ponto facultativo decretado para os membros do
P
arquet
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. Ademais, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que a audiência fora redesignada para o dia
08 de novembro de 2022
.

Por fim, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“
o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Na hipótese em tela, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com os 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos. Nesse quadrante, insta registrar que uma das crianças, um bebê menor de 01 (um) ano de idade, nasceu em 06/10/2021 (Certidão de Nascimento acostada no ID. 3358448), isto é, 02 (dois) dias após a prisão do paciente, ocorrida em 04/10/2021, encontrando-se sob os cuidados, muito provavelmente, de sua genitora, cuja capacidade laboral não foi questionada.

Desta feita, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009104-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS ALVES LOUZADA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR PARA CUIDADO DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF.

2.

As circunstâncias concretas do delito em tese praticado evidenciam a
necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o acusado volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos,
constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar.

3. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Precedentes.

5. Caso em que se revela inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.